Tribunal: TJPA
Processo: 0803765-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803765-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: WENDELL CARLOS SERRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº
0803765-13.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001447-64.2019.8.14.0075

IMPETRANTE: DRA. SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA OAB/PA nº 21.140

IMPETRANTE: DR. MARCELO TAVARES SIDRIM OAB/PA 7.502

PACIENTE: WELDELL CARLOS SERRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 e artigo 147 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO.

HOMICIDIO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ARGUMENTOS GENÉRICOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Prisão cautelar não atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP. 2.
Carência de fundamentação do decreto prisional.

3.Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº
0803765-13.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001447-64.2019.8.14.0075

IMPETRANTE: DRA. SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA OAB/PA nº 21.140

IMPETRANTE: DR. MARCELO TAVARES SIDRIM OAB/PA 7.502

PACIENTE: WELDELL CARLOS SERRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 e artigo 147 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar impetrado em favor de WELDELL CARLOS SERRA FERREIRA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz.

De acordo com a impetração, a Polícia Civil do referido município representou requerendo a prisão do paciente, em virtude deste ter supostamente participado do crime de homicídio que vitimou Cleomilson Brito do Nascimento, ocorrido no dia 15/02/2019.

Expõem que segundo as investigações, a vítima estaria mantendo relação extraconjugal com a esposa do demandante.

Relatam que a medida cautelar foi decretada sob fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo a defesa no dia 22/03/2019 impetrado Habeas Corpus pugnando pela substituição da segregação por cautelares previstas no artigo 319 do CP, cuja ordem foi concedida no dia 02/05/2019.

Mencionam que no dia 21/08/2019 por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foi requerido pelo Órgão Ministerial bem como pelo assistente de acusação, a cautelar preventiva do coacto, sob alegação de que o mesmo, no dia 20/08/2019, ou seja, um dia antes da audiência de instrução, teria realizado uma ligação para ameaçar de morte o pai e irmão da vítima, fato este, totalmente infundado, descabido e carente de provas, entendendo o Juízo singular novamente pela decretação da custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública e instrução processual.

Alegam portanto, que não há fundamentação idônea que justifique a medida segregacionista.

Asseveram que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, é empresário e sempre foi uma pessoa honesta voltada para o trabalho, onde sustenta a si e sua família, possuindo dois filhos, sendo um menor.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do demandante, arbitrando-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05/04/2022, por meio do Ofício 13/2022-GAB.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, se verifica ilegalidade na custódia do paciente, pois ao analisar as justificativas da decisão (ID. 8711555), constato ausência de fundamentação concreta, visto que foi invocada tão somente a garantia da ordem pública, sinalizando a existência de constrangimento à integridade física e moral do genitor e irmão da vítima, com mera descrição dos elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SEGREGAÇÃO REVOGADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A prisão preventiva tem caráter excepcional e deve ser justificada com a indicação de elementos que demonstrem a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. Carência de fundamentação do decreto prisional. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente não apresentou qualquer motivação concreta e individualizada apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação; somente faz referência à gravidade abstrata do delito 6.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema.
7. Recurso ordinário parcialmente provido, para revogar a prisão preventiva, cabendo ao juízo de primeiro grau decretar as medidas cautelares alternativas à custódia que considerar pertinentes ao caso. (RHC n. 130.330/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Portanto, diante da ausência de fundamentações concretas, não há motivação no decreto segregativo quanto à necessidade da medida extrema, à luz do que dispõe o artigo 312 do CPP, visto que não se configuram presentes seus requisitos e o resguardo da liberdade do paciente é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente mandamus e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA,
expedindo-se contramandado de prisão em favor do coacto WELDELL CARLOS SERRA FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade 2192335 PC/PA, CPF 448.748.632-72, filho de Carlos Goulart Ferreira e Luzia Pombo Serra, domiciliado em Rua Decima Terceira, nº 21, Bairro Coqueiro, Ananindeua/Pará, CEP 67143000, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Esta decisão serve como
contramandado.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/01/2023